Tribunal: TJMT
Processo: 1003458-24.2016.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003458-24.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO SANTOS FRANCISCO DOS REIS - CPF: 047.800.891-07 (APELADO), KERLEN CAETANO MORO - CPF: 034.126.911-51 (ADVOGADO), RAQUEL DE VASCONCELOS SILVA - CPF: 856.722.621-04 (APELANTE), FELICIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 280.103.379-00 (ADVOGADO), DANIELLE TAGLIAMENTO PINAS - CPF: 028.320.551-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – FATOS E DOCUMENTOS QUE NÃO COMPROVAM A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Da análise de todo o processado, notadamente dos fatos narrados em sua contestação (id. 40322457 – págs. 1 a 28), extrai-se que, diferentemente do que tenta fazer crer neste momento, não há como se conjecturar que o valor de R$ 9.590,20 (nove mil, quinhentos e noventa reais e vinte centavos), descrito em sua defesa como “ajuda imediata”, tenha sido depositado diretamente na conta bancária da esposa do requerente, ora apelado.

2.
Tanto é assim que, em sua contestação, a requerida, ora apelante, em nenhum parágrafo menciona que o referido valor fora depositado diretamente na conta bancária da esposa do requerente, ora apelado, de forma que, evidentemente, tal fato se trata de inovação recursal.

3.
Tendo em conta que o requerente, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
RAQUEL DE VASCONCELOS SILVA
,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Exigir Contas de n.o
1003458-24.2016.8.11
.0015, ajuizada por
BRUNO SANTOS FRANCISCO DOS REIS
, julgou parcialmente procedentes as contas apresentadas pelo requerente para:

i) nos termos do artigo 552 do Código de Processo Civil, apurar o saldo devedor de R$ 9.584,20 (nove mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos), em desfavor da requerida;

ii) determinar que o aludido valor seja atualizado monetariamente pelo INPC, desde a propositura da ação, e acrescido de juros de mora, a partir da citação; e

iii) condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais (id. 118420458), a requerida, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, a sentença deve ser reformada e consequentemente a ação ser julgada improcedente, uma vez que não foi considerado os valores repassados a título de “ajuda imediata”.

Ressalta que os referidos valores eram depositados diretamente na conta bancária de Gécica Fernandes Maidana, esposa do requerente, ora apelado

Afirma que repassou todo o valor ao requerente, ora apelado, de modo que não há que se falar em saldo residual.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 118420466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar parcialmente procedentes as contas apresentadas pelo requerente, ora apelado, e apurar um saldo residual em desfavor da requerida, ora apelante, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerida, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, a sentença deve ser reformada e consequentemente a ação ser julgada improcedente, uma vez que não foi considerado os valores repassados a título de “ajuda imediata”.

Ressalta que os referidos valores eram depositados diretamente na conta bancária de Gécica Fernandes Maidana, esposa do requerente, ora apelado

Afirma que repassou todo o valor ao requerente, ora apelado, de modo que não há que se falar em saldo residual.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

Isso porque, da análise de todo o processado, notadamente dos fatos narrados em sua contestação (id. 40322457 – págs. 1 a 28), extrai-se que, diferentemente do que tenta fazer crer neste momento, não há como se conjecturar que o valor de R$ 9.590,20 (nove mil, quinhentos e noventa reais e vinte centavos), descrito em sua defesa como “ajuda imediata”, tenha sido depositado diretamente na conta bancária da esposa do requerente, ora apelado.

Tanto é assim que, em sua contestação, a requerida, ora apelante, em nenhum parágrafo menciona que o referido valor fora depositado diretamente na conta bancária da esposa do requerente, ora apelado, de forma que, evidentemente, tal fato se trata de inovação recursal.

Não fosse suficiente e espancando de vez a tese de que o valor de R$ 9.590,20 (nove mil, quinhentos e noventa reais e vinte centavos) teria sido depositado diretamente na conta da esposa do requerente, ora apelado, observa-se que, em sua contestação, a própria requerida, ora apelante, além de apresentar uma lista com pessoas que teriam efetuado doações de valores em espécie, também afirma que o referido valor teria sido entregue diretamente ao requerente, ora apelado, pela senhora Cláudia Rodrigues, contudo, esta não teria pego qualquer recibo para sua comprovação.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da contestação de id. 40322457 – pág. 10:

“Lista de doações entregue por Claudia Rodrigues para o Autor, no dia 24/10/2016, e na boa fé não pegou nenhum recibo de comprovante de entrega e não quer ir como testemunha, visto que está com medo do Autor, pois disse que ele é meio loco.”

Desse modo, tendo em conta que o requerente, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. MORTE. ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284 DO STF. INAPLICABILIDADE. ART. 343 DO NCPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO E A ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, QUE NÃO FOI RECONHECIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há falar em indicação genérica de violação de norma federal, quando a insurgente, com escopo na afronta ao art. 1.022 do NCPC, destacou a matéria sobre a qual entendeu não ter havido manifestação pelo Tribunal estadual. Afasta-se, assim, a incidência da Súmula no 284 do STF.

3. Nos termos do art. 373, I e II, do NCPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, ao passo que cabe ao réu o ônus de demonstrar a ocorrência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. Não é possível reverter a conclusão do Tribunal estadual, para acolher a pretensão recursal, a respeito do ônus probatório, pois essa providência demandaria o revolvimento dos fatos da causa.

Incidência da Súmula no 7 do STJ.

5. A eg. Segunda Seção, em recurso representativo da controvérsia, reconheceu que a culpa da prestadora do serviço de transporte ferroviário que acarreta o dever de indenizar se configura, no caso de atropelamento de transeunte na via férrea, quando há omissão ou negligência no dever de vedação física das faixas de domínio da ferrovia com muros e cercas bem como da sinalização e da fiscalização dessas medidas garantidoras da segurança na circulação da população. Ainda, sedimentou que, a despeito de situações fáticas variadas no tocante ao descumprimento do dever de segurança e vigilância contínua das vias férreas, a responsabilização da concessionária é uma constante, passível de ser elidida tão somente quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima. (REsp 1.210.064/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, j.

8/8/2012, DJe 31/8/2012).

6. O acórdão recorrido, examinando as circunstâncias da causa, e apoiado nas provas dos autos, entendeu estar comprovado que a SUPERVIA não adotou as providências necessárias a fim de disponibilizar aos pedestres um caminho seguro para transpor a linha de trem, além de impedir o acesso clandestino, bem como cercar e fiscalizar eficazmente suas linhas, de modo a impedir a irregular transposição da via por transeuntes. Rever tal entendimento esbarra no óbice da já citada Súmula no 7 do STJ.

7. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea c do inciso III do art. 105, da CF quando a parte se limita a transcrever trechos das ementas dos julgados apontados como paradigmas, sem, contudo, realizar o cotejo analítico e demonstrar a similitude fática no escopo de comprovar o dissídio jurisprudencial, não suprindo, dessa forma, o disposto no art. 255, § 2o, do Regimento Interno do STJ.

8. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no AREsp 1644649/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)”

Ainda, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Portanto, tendo em conta que a requerida, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pela Juíza sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pela advogada do requerente, ora apelado, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022